Tribunal: TJDFT
Processo: 0715357-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Apelação cível. Pedido de cancelamento de hipoteca. Coisa julgada. Litigância de má-fé.
A repropositura da demanda já acobertada pela coisa julgada enseja a extinção do feito sem resolução do mérito (CPC 337, §§ 1o e 4o, e 485, V), com a cominação, no caso sub judice, de multa por litigância de má-fé (CPC 80, I, II e III).